Tribunal: STJ
Processo: 0012021-66.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884238 - RJ(2025/0091622-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSE RAIMUNDO RABELO MUNIZ
EMBARGANTE
: SONIA MARIA FIALHO MUNIZ
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
EMBARGADO
: PROVENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 05d438bb-1e0d-4f99-ac65-f3115fdd7f57

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884238 - RJ(2025/0091622-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JOSE RAIMUNDO RABELO MUNIZ
EMBARGANTE
: SONIA MARIA FIALHO MUNIZ
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
EMBARGADO
: PROVENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por José Raimundo Rabelo
Muniz e Outra contra acórdão assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE
URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. SÚMULA 735 DO STF, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do
STF, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam
o tema (art. 300 do CPC), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da
causa.
2. Não cabe, em recurso especial, analisar cláusulas contratuais e reexaminar
matéria fático-probatória (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

Em suas razões de embargos de declaração, a parte alega que a
aplicada por analogia, não se aplica ao caso e pode ser superada.
Súmula 735/STF,
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 460-463.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem instrumento processual excepcional
e, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No caso em exame, verifica-se que a parte se limitou a reiterar as razões
que vem apresentando, sem indicar qualquer vício apto a justificar a oposição de
embargos de declaração.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargos foi bem
fundamentado e não incorreu em nenhum vício.
Como indicado, cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que revogou decisão
liminar de urgência anterior que havia deferido a suspensão de procedimento
expropriatório extrajudicial de imóvel.
O Juízo de primeira instância revogou a tutela provisória concedida
anteriormente com base na eficácia obrigacional do contrato celebrado pelas partes,
mesmo com o registro tardio em 2022, atribuindo aos devedores a responsabilidade
pelas despesas e providências para sua formalização, conforme cláusulas contratuais.
Além disso, rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão fundada na
pandemia da COVID-19, ao considerar que a inadimplência teve início em 2018, sendo
que os autores apenas ajuizaram a ação em outubro de 2023, após intimação
extrajudicial.
Destacou também o não pagamento de cotas condominiais e do IPTU,
quitados pela ré, além do descumprimento do artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC, diante da
ausência de indicação do valor que entende incontroverso. Por fim, apontou que os
autores permanecem no imóvel sem efetuar nenhum pagamento, o que justificaria, à
luz do artigo 296,
, do CPC, a revogação da medida liminar.
caput
A propósito, confiram-se trechos da decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância que foram transcritos no acórdão recorrido (fls.
):
56/57

Em continuação, cabe dizer que o fato de o contrato só ter sido registrado no
Registro de Imóveis em 2022 não retira a sua eficácia entre as partes, em respeito
ao princípio da obrigatoriedade. Outrossim, a obrigação e os ônus de registrar o
documento seriam dos devedores, conforme itens 10.5 e 10.12, do instrumento,
tendo a Ré que arcar com tais despesas para promover a execução extrajudicial
Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

do contrato. “Quanto à invocação da Teoria da Imprevisão para a revisão do
contrato, baseada na Pandemia de Covid-19, cabe dizer que as dificuldades de
pagamento das prestações começaram em 2018, conforme se verifica dos
documentos trazidos com a contestação. Além disso, os Autores só propuseram a
ação em
após serem intimados, extrajudicialmente, para purgar a
outubro/2023,
mora, apesar de estarem inadimplentes desde a parcela vencida em 20/03/2020
(vide extrato constante do id. 92997128), nada fazendo naquela altura. “A
inadimplência também atingiu as cotas condominiais e o IPTU, conforme ids.
92994086, 92994088, cujo débito também foi pago pela Ré para a execução do
contrato. “Por fim, deixaram os Autores de cumprir o disposto no
§§ 2o e
art. 330,
3o, do CPC, pois não quantificaram, na inicial, o valor incontroverso do débito,
estando a residir no imóvel sem nada pagar. “Assim, diante dessas razões, não se
afigura justa e correta a manutenção da tutela provisória, impondo-se a sua
revogação, na forma do
“caput”, do CPC.
art. 296,

O Tribunal de origem, negando provimento ao agravo de instrumento
interposto pela parte embargante, manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeira
instância.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido tratou de indeferir a
medida cautelar pretendida pela parte embargante. Em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte, no entanto, não se admite a impugnação de
decisões dessa natureza em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 735 do
STF, como destacado no acórdão embargado.
Além disso, ainda que a referida súmula não fosse aplicável, é certo que
melhor sorte não assistiria à parte embargante, como ficou demonstrado de forma clara
na decisão embargada.
Da análise do acórdão recorrido, que fez extensa análise do conjunto fático-
probatório dos autos, percebe-se que não está presente a alegada probabilidade do
direito invocado.
Ficou consignado expressamente no acórdão estadual que a parte
embargante não indicou o valor que entende ser devido, não manifestou nenhum
interesse no pagamento, nem juntou planilha que pudesse sugerir qualquer cobrança
indevida pela parte embargada.
Nesse cenário, o Tribunal de origem entendeu que o valor indicado no
demonstrativo do débito parece condizer com a situação e com a suspensão de
pagamentos, pela parte embargante, desde maio de 2018.
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fl. 60):

Uma análise superficial desse demonstrativo aponta que, do valor financiado, até
foram pagas 11 das 120 prestações mensais (no valor em torno de R$
20/5/2017
3.650) e 1 prestação semestral de R$ 17.749.
Em
ocorreu uma suspensão da ordem natural dessas prestações e a
maio/2018
partir de
foram pagas 11 de 12 prestações no valor mensal de pouco
dez/2017
mais de R$ 2 mil (até
, além de uma parcela de exatos R$ 100 mil (em
20/10/2018)
.
5/10/2018)
Em
é retomada a ordem de pagamento das 109 prestações
novembro/2018
mensais restantes (das 120 pactuadas), agora em valor mensal superior a R$ 7
Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

mil, tendo sido pagas 17 prestações (até
— não há registro de
30/10/2020)
prestações semestrais.
Em resumo, do preço de R$ 842 mil, foram pagos — em valor histórico e
considerando os encargos que necessariamente incidem sobre as parcelas
financiadas — pouco mais de R$ 702 mil (cerca de R$ 385 mil com recursos
próprios e R$ 317 mil de financiamento).
Ainda que não seja possível afirmar a ocorrência de adimplemento substancial —
parte relevante dos valores foram pagos a título de juros remuneratórios,
moratórios e multa —, não parece absurdo concluir, em análise superficial, pela
quitação entre 60% e 70% do preço do imóvel.
Embora a princípio esse percentual pareça expressivo, deve- se ter em conta que
o saldo devedor histórico — hipoteticamente em torno de R$ 280 mil
(considerando a quitação de 65% do preço) — remonta ao mês de
de
junho/2015,
forma que o valor do débito constante do demonstrativo de pagamentos (R$
1.072.617,63, em
, não parece estar longe da realidade, mesmo se
18/9/2023)
considerarmos a ausência de capitalização anual de juros1: (...)
Por sua vez, embora os agravantes aleguem a ocorrência de anatocismo, não
anexaram indicaram na inicial o valor que entendem ser devido, não manifestaram
qualquer interesse no pagamento, nem juntaram planilha que pudesse sugerir
qualquer cobrança indevida pela agravada, desatendendo ao que determina o
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 330,

No ponto, o Tribunal entendeu pela ausência de probabilidade do direito
alegado pela parte, sobretudo considerando que não houve a juntada da planilha dos
valores que entende devidos.
A partir disso, vale registrar que este STJ possui precedentes que
privilegiam a impugnação de valor de forma específica, com a demonstração de
valores que a parte entende devido. Há, por exemplo, precedentes no sentido de que
"1. [a] impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução deve ser
acompanhada de demonstrativo detalhado do valor devido, conforme
§§ 4o e
art. 525,
5o, do CPC. 2. A revisão de decisão que considera a impugnação genérica demanda
" (AgInt no
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.571.427/MG,
julgado em
DJEN de
.
14/4/2025,
24/4/2025)
Além disso, acerca da teoria da imprevisão, com base na pandemia da
COVID-19, e da alegação de que seria necessária a revisão do contrato de
financiamento com a declaração de nulidade das cláusulas remuneratórias que
impõem excessiva onerosidade, o Tribunal destacou que a ausência de indicação dos
valores que entende devidos inviabiliza a análise da alegação. Nesse sentido:

Por fim, não há parâmetros para análise, em exame superficial, da alegação de
onerosidade excessiva das prestações em razão da pandemia da COVID-19,
especialmente considerando a ausência de indicação dos valores que o agravante
entende devido.

Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

Sobre o tema, o Juízo de primeira instância destacou “que as dificuldades
de pagamento das prestações começaram em 2018, conforme se verifica dos
”.
documentos trazidos com a contestação
Assim, verifica-se que as dificuldades de pagamento antecedem aos
acontecimentos que a parte utilizou para justificar a incidência da teoria da imprevisão,
conforme premissas estabelecidas pela parte embargante, o que corrobora com o
afastamento da probabilidade do direito invocado pela parte.
A propósito, cumpre registrar que esta Corte possui entendimento no sentido
de que "a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica
ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes -
tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento
superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do
fornecedor. 4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser
sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em
que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser
reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que
" (
evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.998.206/DF,
DJe de
.
14/6/2022,
4/8/2022)
Acerca da alegação de caracterização de preclusão
em razão
pro judicato
do deferimento prévio da liminar, não assiste razão à parte. Isso porque, de acordo
com o artigo 296 do Código de Processo Civil, “[a] tutela provisória conserva sua
eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou
”. Com efeito, não há que se falar em preclusão decorrente da revogação de
modificada
tutela provisória anteriormente concedida, após exercido o contraditório pela parte
adversa, como no caso.
A respeito da caracterização do alegado adimplemento substancial do
contrato, o Tribunal de origem consignou expressamente que não é possível “afirmar a
” (fl. 60), de forma que a alteração desse
ocorrência de adimplemento substancial
entendimento demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas.
Além disso, ao contrário do que alega a parte embargante, a revogação da
medida liminar não configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da não
surpresa, na medida em que a revogação ocorreu após o exercício do contraditório
pela parte contrária, bem como porque, como destacou o Tribunal de origem, a
parte pode, a qualquer momento, apresentar elementos que confiram a
verossimilhança que falta às suas alegações, tais como demonstrativo do valor que
entende devido.
Nesse sentido:

Ademais, não houve extinção do feito por inépcia — caminho natural para o caso
de inobservância do
§§ 2o e 3o do CPC — mas apenas revogação da
art. 330,
liminar que deferira a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial do
Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

imóvel, por ausência de elementos capazes de conferir verossimilhança às
alegações formuladas na inicial, ficando facultado aos agravantes a apresentação
de planilha que corrobore sua pretensão, caso em que inclusive o magistrado
poderá reanalisar novamente a verossimilhança das suas alegações e o pedido
cautelar.

Cumpre destacar que esta Corte entendeu que a “concessão ou revogação
da medida liminar pela instância recorrida fundamenta-se nos requisitos da
verossimilhança e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, aferidos a
partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, sendo defeso ao Superior
Tribunal de Justiça o reexame dos aludidos pressupostos, em face do óbice contido na
” (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
Súmula 7 do STJ
AREsp n. 1.835.943/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
25/10/2021,
28/10/2021)
No que se refere à alegação de impenhorabilidade, o Tribunal de origem
expressamente destacou que a impenhorabilidade de imóvel não é oponível no âmbito
de processo movido “pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à
construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos
”, como no caso dos autos (artigo 3o, II, da
em função do respectivo contrato
.
Lei 8.009/90)
A propósito, trecho do acórdão recorrido:

A alegação de impenhorabilidade do imóvel também não socorre aos agravantes,
eis que se trata de propriedade resolúvel, dada em garantia do pagamento do
financiamento (art. 3o, II, da
, não havendo qualquer vício no
Lei 8009/90)
procedimento extrajudicial.

A respeito do tema, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com a orientação desta Corte:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ACÓRDÃO ESTADUAL LASTREADO EM FATOS E PROVAS
INDICATIVOS DE AQUISIÇÃO DO BEM ÀS CUSTAS DE EMPRÉSTIMO
TOMADO DO EXEQUENTE E NÃO PAGO. DETURPAÇÃO DO BENEFÍCIO
LEGAL PREVISTO NA
ATESTADA NA ORIGEM.
LEI N. 8.009/1990
INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGRAS DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO ABSOLUTAS. PRECEDENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Controvérsia sobre se a regra do
o, II, da
pode ou não ser
art. 3
Lei n. 8.009/1990
ampliada para determinar a penhora do bem em litígio, o qual foi apontado pela
parte executada como bem de família, mas cujo financiamento se quitou,
comprovadamente, por quantia tomada por empréstimo da parte exequente e não
paga a essa última.
2. "As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são
absolutas. O próprio
o da
prevê uma série de exceções à
art. 3
Lei no 8.009/90
impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida
para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à
construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos
Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

constituídos em função do respectivo contrato (inciso II)."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.082.860/RS,
de
)
27/2/2024.
3. A via do recurso especial não se presta a revolver fatos e provas reunidos na
origem ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A
não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea "c" do
III, da CF, sendo aplicável também aos
art. 105,
recursos fundados na alínea "a".
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.962.111/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORA. POSSIBILIDADE.
o, II, DA
E
§ 1o, DO
ART. 3
LEI 8.009/90
ART. 833,
CPC.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
2/9/2022
2/5/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do
bem de família prevista no
o, II, da
se aplica à dívida contraída
art. 3
Lei no 8.009/90
para reforma do imóvel.
3. As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas.
O próprio
o da
prevê uma série de exceções à
art. 3
Lei no 8.009/90
impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para
cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à
aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
respectivo contrato (inciso II).
4. Da exegese do comando do
o, II, da
fica evidente que a
art. 3
Lei no 8.009/90,
finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade
do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição,
construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de
negócio jurídico envolvendo o próprio bem. Portanto, a dívida relativa a
serviços de reforma residencial se enquadra na referida exceção.
5. É nítida a preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do
benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição,
melhoramento, uso, gozo
disposição do bem de família sem nenhuma
e/ou
contrapartida, à custa de terceiros.
6. No particular, o débito objeto de cumprimento de sentença foi contraído pela
recorrente junto às recorridas com a finalidade de implementação de reforma no
imóvel residencial, razão pela qual incide o disposto no
o, II, da
art. 3
Lei no 8.009/90.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.082.860/RS,
em
DJe de
)
6/2/2024,
27/2/2024.

Por fim, com relação à alegação da parte no sentido de que o registro do
contrato apenas em 7.11.2022, em que pese ter sido firmado em 3.6.2016, inviabiliza a
execução extrajudicial do bem antes do registro, o Tribunal destacou expressamente “
que a notificação do devedor em mora (início do procedimento extrajudicial) se deu
”.
somente em
(id. 92997136 dos autos de origem)
set/2023
Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

A esse respeito, vale também destacar trecho da decisão proferida pelo
Juízo de primeira instância, segundo o qual “o fato de o contrato só ter sido registrado
no Registro de Imóveis em 2022 não retira a sua eficácia entre as partes, em respeito
ao princípio da obrigatoriedade. Outrossim, a obrigação e os ônus de registrar o
documento seriam dos devedores, conforme itens 10.5 e 10.12, do instrumento, tendo
”.
a Ré que arcar com tais despesas para promover a execução extrajudicial do contrato
Dessa forma, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de
origem, sobretudo com relação (i) à ausência de verossimilhança das alegações da
parte embargante; (ii) à ausência de indicação dos valores que a parte entende
incontroversos e de juntada de demonstrativo de débito; (iii) à impossibilidade de opor
a alegada impenhorabilidade ao credor; (iv) ao registro do contrato; e (v) à notificação
do devedor em mora, demandariam, necessariamente, a análise de cláusulas
contratuais e o reexame de fatos e provas, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7
do STJ.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54915272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:47
Código de Controle do Documento: cf60bb3c-d1f3-43f4-b52e-b6b1cf471c61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.238 / RJ
Número Registro: 2025/0091622-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120216620248190000
08357346520238190002
120216620248190000
202524500637
8357346520238190002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RAIMUNDO RABELO MUNIZ
AGRAVANTE : SONIA MARIA FIALHO MUNIZ
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
AGRAVADO
: PROVENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE RAIMUNDO RABELO MUNIZ
EMBARGANTE : SONIA MARIA FIALHO MUNIZ
ADVOGADO
: ALVARO LUIZ DOS SANTOS BRUM - RJ062325
EMBARGADO : PROVENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA55297418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:55
Código de Controle do Documento: 8c1d3643-7c14-426e-b637-bc17947f517d

ADVOGADOS
: MELHIM NAMEM CHALHUB - RJ003141
DANIELLA ARAÚJO ROSA - RJ104304
LUIZ FELIPE PASSOS FRANÇA - RJ167941
ROSÂNGELA BARBOSA RIBEIRO MARQUES - RJ174842
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:55
Código de Controle do Documento: 8c1d3643-7c14-426e-b637-bc17947f517d